Tribunal: TJDFT
Processo: 0745381-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745381-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: JOSE GONCALO CHAGAS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (exequente), contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ajuizada em desfavor de JOSÉ GONÇALO CHAGAS DA SILVA, processo n.0702020-44.2020.8.07.0003, na qual indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa ao sistema SISBAJUD, o que foi objeto de decisão na origem ao ID 97574207 da origem. Inconformada, a parte demandante recorre. Aduz que a r. decisão merece ser reformada, pois cabível reiteração da pesquisa aos sistemas conveniados, tal com o SISBAJUD. Instada a demonstrar a tempestividade do recurso, a parte recorrente manifestou-se no ID 53136637. Brevemente relatado. Decido. Analisando os autos de origem, verifica-se que o recurso tem por objeto reformar a decisão a quo que pedido de reiteração de pesquisa ao sistema SISBAJUD, o que foi objeto de decisão na origem ao ID 97574207 da origem. Com efeito, ao compulsar os autos de origem, em consulta ao Pje na aba “expedientes”, consta o registro de ciência da decisão pelo recorrente no dia 15/07/2023, de modo que o prazo recursal findou-se em 07/08/2023. O recurso foi interposto em 23/10/2023, logo, intempestivo. Ressalto ainda que o pedido de reconsideração da decisão agravada não tem o condão de interromper o prazo recursal. A decisão de ID 174224639 dos autos de origem apenas ratificam o indeferimento do pedido de pesquisa ao SISBAJUD. Neste sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REITERA PRONUNCIAMENTO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. I - Observada a data da r. decisão em que a MM. Juíza efetivamente indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; que, na segunda decisão, a MM. Juíza apenas reiterou o pronunciamento anterior, e o fato de que o pedido de reconsideração ou outro análogo não interrompe nem devolve o prazo recursal, o agravo de instrumento é manifestamente intempestivo. Mantida a decisão de não conhecimento. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1621146, 07167007220228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 11/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. REQUERIMENTO QUE NÃO IMPEDE O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. PROVIMENTO. 1. Mesmo que a matéria seja de ordem pública, há preclusão se a questão tiver sido resolvida em decisão anterior definitivamente julgada. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. Logo, também não tem o condão de impedir o trânsito em julgado da decisão da qual se requer a reconsideração. 3. No caso, equivocou-se o juízo ao reapreciar a legitimidade da executada/agravante, mediante pedido de reconsideração do executado/agravado, uma vez que a preclusão pro judicato impede novo pronunciamento judicial acerca da matéria. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1605606, 07209781920228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE. PETIÇÃO DE RECONSIDERAÇÃO. DECISÃO ANTERIOR. QUESTÃO APRECIADA. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE. ATO PROCESSUAL SUPERVENIENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão impugnada, sem a interposição do recurso respectivo, fica acobertada pelos efeitos da preclusão temporal, inviabilizando a interposição de recurso contra o ato decisório superveniente que indefere o pedido de reconsideração. 2.Eventual pedido de reconsideração superveniente não tem o condão de interromper ou de suspender o prazo recursal. 3.Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1732267, 07101399520238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dito isso, chega-se a conclusão de que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que intempestivo. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;" (g.n.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, pois intempestivo. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o d. Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 22 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator